Tribunal: STF
Processo: Rcl 73733
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Euclides Rodrigues Mendes contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Teresina, nos autos do Processo nº 0001166-57.2005.4.01.4000, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 47.



    O reclamante narra que foi constituído para representar os interesses de alguns dos exequentes do Processo nº 0001166-57.2005.4.01.4000, tendo juntado “os respectivos contratos de honorários advocatícios, para fins de destaque, do valor dos honorários, do valor principal do credor e por consequência, a expedição das respectivas requisições autônomas”.



    Diz que sua pretensão foi indeferida pela autoridade reclamada, pelo fundamento da incapacidade do “Sistema ORACLE” de “expedir requisições autônomas [r]eferente à (sic) honorários contratuais”, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.



    Euclides Rodrigues Mendes defende que há violação da Súmula Vinculante nº 47, pois a decisão reclamada “determina apenas o destaque dos honorários contratuais, porém, sem expedição de requisição autônoma para satisfação do crédito alimentar”. No ponto, pondera que



    “não pode ser prejudicado em seu direito líquido e certo, em razão de eventual deficiência do Sistema de informática do Juízo. Cabe à este, providenciar os meios necessários e suficientes para a entrega da prestação jurisdicional em sua plenitude.” (e-Doc 1, p. 3)



    O reclamante pede que seja antecipada a tutela e, ao final, seja julgado procedente o pedido, determinando-se ao Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Teresina que 



    “expeça requisições de pagamento autônomas(RPV/PRECATÓRIO), em favor do ora Reclamante, para a satisfação dos créditos de natureza alimentar/honorários contratuais, cujos valores já foram destacados do crédito principal dos Exequentes, nos autos do processo 0001166-57.2005.4.01.4000”.



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita aos reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe reiteradas decisões sobre matéria constitucional (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculativa em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    A jurisprudência desta Suprema Corte que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante nº 47 firmou-se em sede de execução contra a Fazenda Pública em que se questionava a pretensão de advogados quanto ao recebimento de honorários sucumbenciais de forma autônoma; pretendia-se a afirmação de vedação [do] fracionamento, [da] repartição ou [da] quebra do valor da execução (CF/88, art. 100, §4º - em sua redação originária ou §8º - incluído pela EC nº 62/2009) e, assim, obstar i) o pagamento por requisitório de pequeno valor (RPV) de honorários sucumbenciais fixados em condenação exequível pelo regime de precatório ou ii) a classificação na ordem de preferência de precatórios alimentares dos instrumentos expedidos para pagamento destacado de honorários sucumbenciais fixados em condenação de verbas não alimentares (CF/88, art. 100, §1º).



    Fixadas essas premissas, é correto afirmar que a vinculação que exsurge da SV nº 47 refere-se à execução de título judicial formado contra a Fazenda Pública, segundo os seguintes postulados:



    a) não constitui fracionamento de precatório e, portanto, não viola o § 4º (em sua redação original) ou o § 8º (incluído pela EC nº 62/2009) do art. 100 da CF/88, a expedição de precatório autônomo para pagamento de honorários sucumbenciais fixados na condenação em favor do advogado da parte vencedora; e



    b) o rol do §1º-A do art. 100 da CF/88 (atual §1º, com a redação dada pela EC nº 62/2009) não é taxativo, razão pela qual, havendo a expedição de precatório para pagamento de verbas honorárias sucumbenciais, é constitucional sua classificação na lista de preferência de pagamento de débitos de natureza alimentícia.



    A Súmula Vinculante nº 47 possui a seguinte redação:



    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.



    A SV nº 47, portanto, não prescreve o direito do advogado da parte vencedora receber diretamente da parte sucumbente, de forma destacada e independente do crédito principal, os honorários decorrentes de contrato firmado entre o vencedor e seu patrono para a prestação do serviço de advocacia. 



    Isso por que:



    a) enquanto o título judicial – do qual decorrem os honorários sucumbenciais – vincula as partes que integram a relação processual, em regra, representadas por seus advogados para postular em juízo, cuja vontade é substituída por decisão judicial;



    b) o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia – do qual resultam os honorários objeto da presente reclamação – decorre de relação negocial ou empregatícia ou administrativa entre o advogado e o cliente por si representado, da qual não há qualquer evidência de participação da parte contrária na formação de vontade manifestada no instrumento que os vincula.



    A existência, a validade e a eficácia dos termos do acordo, bem como a satisfação do contrato de prestação de serviços advocatícios – tanto pelo patrono contratado (com a prestação do serviço profissional) como pelo cliente contratante (com o pagamento da retribuição pecuniária correspondente) – são matérias estranhas à execução do título judicial em face da parte vencida, que, sendo a Fazendo Pública, resultará na expedição de precatório ou requisitório de pequeno valor.



    Ao editar a SV nº 47, não se pretendeu, a título de sucumbência, estender a força vinculante do contrato firmado entre advogado e cliente para alcançar quem não fez parte do acordo; a satisfação desse contrato é de responsabilidade das partes previamente acordadas, com recursos financeiros próprios, sendo irrelevante para essa conclusão a inclusão, em contrato, de cláusula que vincula o recebimento dessa retribuição pelo advogado ao sucesso na resolução da lide em que se exerça a advocacia ou ao efetivo recebimento do valor pelo credor da Fazenda Pública.



    Dessa perspectiva e no sentido de explicitar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 47, destaco trecho da decisão proferida pelo Ministro Teori Zavascki, pela qual se negou seguimento à Rcl nº 22.187/AP:



    “O caso é de improcedência da reclamação, pois, conforme consignou o juízo reclamado em suas informações, 



    ‘(…) A interpretação direta e literal da Súmula não permite concluir que os honorários contratuais sejam alcançados na expressão ‘incluídos na condenação’ que, aparentemente, referem-se a honorários fixados na sentença e nem na locução ‘destacados do montante principal devido ao credor’ que parecem referir-se ao momento satisfativo da verba tendo em vista que a mesma possui aptidão para satisfação autônoma (doc. 10, fls. 2/3).’



    Esse entendimento é corroborado no parecer da Procuradoria-Geral da República, da lavra do Subprocurador-Geral Odim Brandão Ferreira, cuja fundamentação também se adota:



    ‘(…) O pressuposto da procedência dessa reclamação é a existência de desrespeito de súmula vinculadora, que, por sua vez, só pode ser editada a respeito de tema constitucional. Em outras palavras, a tese do autor apenas terá viabilidade, se a relação jurídica em causa for regulada pelo direito constitucional. O art. 100 da CR regula o adimplemento das relações de crédito oponíveis ao poder público, em decorrência de sentença transitada em julgado. Tal relação jurídica tem um credor, que pode ser público ou privado, e um devedor, necessariamente público. Isso não acontece no caso. O credor é um advogado privado e o devedor, seu cliente. Tal diferença subjetiva na estrutura da relação jurídica faz com que não se subsuma ao art. 100 da CR, do qual se extraiu a SV 47. Quando muito, o STF terá reconhecido o caráter alimentar tanto dos honorários de sucumbência, como dos convencionais. Considerando, entretanto, que o art. 100 da CR não regula o modo pelo qual o advogado satisfaz seu crédito contra o cliente, segue-se que a SV 47 não resolve essa espécie de problema. Afinal, as súmulas vinculatórias do STF não criam direito constitucional novo; apenas declaram o que nele se contém. Logo, o que não é objeto do art. 100 da CR não pode tornar-se assunto da SV 47. A prova final para se demonstrar tal conclusão encontra-se no fato de que o modo pelo qual os advogados cobram seus honorários convencionais está regulado apenas no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994: ‘se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou’. Ao contrário do crédito decorrente da sucumbência, baseado na reparação da parte vencedora por ser compelida a litigar, a execução dos honorários convencionais é promovida contra particular, decorrente do negócio jurídico livremente entabulado por advogado e seu cliente. Não existe base constitucional que a regule. Ademais, nenhuma das referências da SV 47 cuidou do tema; todas solucionam controvérsias relativas a honorários sucumbenciais, de modo que sua força vinculativa não pode ser estendida a questões supostamente implícitas nos debates. Procedimento dessa natureza atentaria contra a natureza e o escopo dessa espécie de deliberação judicial, que se baseia na reiteração de julgados, a ponto de se obter algum tipo de consenso no STF quanto à matéria (doc.13, fls. 2/4)’” (DJe de 18/12/15, grifei). 



    No caso dos autos, o reclamante se insurge em face da impossibilidade de expedição de requisição autônoma para o pagamento de honorários contratuais firmado per si e por seus respectivos clientes, o que não evidencia aderência ao enunciado da Súmula Vinculante nº 47, como explicitado acima e também em outros diversos precedentes desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento por RPV ou precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE nº 1094439 AgR, Minha Relatoria, Segunda Turma, DJe 19/03/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 1149655 AgR, Min. Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/03/2019)



    No sentido da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, vide precedentes:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente